Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736758-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARISSONIA LOPES DE ALMEIDA RINALDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (0724593-14.2022.8.07.0001) em ação de liquidação provisória de sentença proposta por MARISSONIA LOPES DE ALMEIDA: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) o prazo prescricional para guarda dos documentos é vintenário, não existindo mais a obrigação de exibi-los; ii) tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal; iii) a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, uma vez que ausentes os documentos indispensáveis à comprovação da liquidação do financiamento pela autora; iv) as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os arts. 509, II, e 511, ambos do CPC; v) impossível a aplicação do CDC ao caso em razão do mutuário rural não se enquadrar no conceito de consumidor final, nos termos do art. 2o da Lei 8.078/90. O autor, em resposta, requereu a rejeição integral da impugnação e pleiteou o prosseguimento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. I – Da alegada prescrição vintenária para guarda dos documentos bancários Considerando que não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor de ter acesso aos documentos essenciais atinentes ao seu pedido. II – Do aventado chamamento ao processo e do declínio da competência para a Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No presente caso, a requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. A sentença proferida na ação civil pública vale como título executivo, sendo prerrogativa do autor exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo o réu exigir dos demais codevedores a sua quota, na proporção que lhes tocar. Assim, ao requerer a liquidação provisória individual da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil, renunciou o autor à solidariedade em face da União e do Banco Central, sub-rogando-se o réu/devedor aos direitos creditórios em relação aos demais devedores. Resta claro, portanto, que o chamamento ao processo é instituto cabível somente no processo de conhecimento, procedimento ordinário e no procedimento sumário, desde que fundado em contrato de seguro, sendo incompatível com o presente procedimento de liquidação provisória por arbitramento Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor propor a ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de chamamento ao processo, formação de litisconsórcio passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, deve ser rejeitado. III - Da afirmada ausência de interesse processual Consoante o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. O interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em voga, a autora informou que é cessionária das cédulas rurais pignoratícias de IDs 130179868 e 130179870 e requereu a apresentação dos documentos comprobatórios em posse do Banco e o direito ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. A via eleita é adequada, e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão de receber a importância que lhe julga ser devida. Assim está configurado o interesse processual da autora, razão pela qual rejeito a preliminar. IV – Da aventada necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum A autora busca a aplicação do índice definido no julgamento da ação civil pública sobre a correção dos valores decorrentes das cédulas de crédito rural das quais é cessionária, ou seja, possui legitimidade ativa. Se houve pagamento, compensação, todos eles serão corrigidos pelo referido índice e apurado o saldo devedor, ou credor, em sede de perícia, não havendo fato novo algum a ser provado. O procedimento destina-se à liquidação do julgado, sendo necessária exclusivamente prova pericial, contra a qual poderá o réu se insurgir na hipótese de acreditar ter algo a ser compensado. Assim, o procedimento de liquidação por arbitramento está correto. V – Da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Conforme precedentes deste e. TJDFT não incide as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de Crédito Rural, quando se constata que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não figurando o mutuário como destinatário final. Todavia, não há que se questionar mais a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste Feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório. Neste caso é o requerido que mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, defiro a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu (ID 132614190). [...] Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 2) a sentença coletiva precisa ser previamente liquidada pelo procedimento comum, pois há a necessidade de provar fatos novos, como a titularidade do direito do poupador e o valor devido; 3) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 4) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça Federal; 5) há carência da ação por ausência de interesse de agir porque o autor não apresentou os comprovantes de quitação do financiamento; 6) a petição inicial é inepta porque não foram juntados os documentos essenciais para a propositura da ação; 7) o contrato rural objeto dos autos utilizou de outras fontes de recursos que não a caderneta de poupança, portanto não há que se falar em direito à devolução de valores com fundamento na controvérsia acima, faltando-lhe inclusive interesse de agir; 8) há ilegitimidade ativa, pois a demanda foi ajuizada por herdeiro/espólio sem que houvesse a prova de que o inventário foi processado e que há direitos sucessórios; 9) há ilegitimidade passiva, pois a medida provisória no 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95, cessando a ingerência do agravante sobre tais valores; 10) a simples declaração de pobreza não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, devendo ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravado ou que seja determinada a comprovação da situação declarada; 11) as normas consumeristas não são aplicadas ao caso dos autos, pois mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final; 12) há excesso de execução, pois não há que se falar em incidências de juros remuneratórios e os juros de mora foram calculados a partir da citação da ação civil pública, e deveriam incidir a partir da citação da presente ação; 13) a correção monetária deve ser a da tabela de índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; 14) a incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia; 15) já decorreu o prazo decadencial para a guarda de documentos e o prazo prescricional para a ação e cobrança; 16) requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 40812564). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que não há na decisão agravada manifestação a respeito da ilegitimidade ativa e passiva, concessão de gratuidade de justiça, excesso de execução, data de incidência dos juros remuneratório e de mora, índices aplicáveis a juros e correção monetária. Assim, as referidas matérias não podem ser analisadas neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto às alegações de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, falta interesse recursal ao agravante, tendo em vista que o entendimento do juízo a quo foi pela aplicação das regras processuais do CPC/2015, e não das normas consumeristas. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar as preliminares de falta de interesse de agir, chamamento ao processo, forma de liquidação da sentença e a ocorrência da prescrição. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DA COMPETÊNCIA O agravante aduz que: 1) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 2) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça Federal. Sem razão o agravante. Os artigos 275 e 283 do Código Civil dispõem que: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Logo, deve prevalecer o entendimento da decisão agravada, no sentido de que o autor pode cobrar de todos ou de algum dos devedores solidários a dívida comum, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. 1. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário. 2.1. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. 2.2. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico. 2.2.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1411445, 07380678920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408193, 07336092920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXCESSO DE EXECUÇÃO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. [...] 3. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 4. O objeto da presente demanda (correção monetária de cédula de crédito rural) não se enquadra nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das matérias de fundo (Recursos Extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP - temas 264 e 284), referentes aos índices dos expurgos inflacionários dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão. Ante o julgamento dos embargos de divergência no EResp. 1.319.232, não há se falar em suspensão do feito. 5. In casu, a legitimidade passiva advém do próprio título executivo judicial, pois nele consta a instituição financeira agravante como um dos devedores solidários. 6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] (Acórdão 1399159, 07309123520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à competência, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). [...] 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." [...] 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (Precedentes: REsp 1111159/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 19/11/2009; REsp 1018509/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; AgRg no CC 92.312/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 05/03/2009; REsp 1052625/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008; AgRg no CC 83.169/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 31/03/2008) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA O agravante alega que já decorreu o prazo decadencial para a guarda de documentos e o prazo prescricional para a ação e cobrança. Sem razão. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a ação coletiva (ACP n. 94.0008514-1) foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado – a partir de quando será contado o prazo quinquenal de prescrição do direito de execução da sentença coletiva –, o agravante ainda tem o dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados ou da ação de cobrança. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. 3. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado - a partir de quando será contado o prazo quinquenal de prescrição do direito de execução da sentença coletiva -, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624025, 07372294620218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BTN CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. NÃO INCIDE CDC. PERMANECE A OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM POSSE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO. [...] 6. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados, que é de 20 anos segundo o art. 177 do CC/16. 7. Não há falar em prescrição, tendo em vista que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a prescrição do direito de execução de sentença coletiva se dá em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016). [...] (Acórdão 1622632, 07111067720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM O agravante alega que a sentença coletiva precisa ser previamente liquidada pelo procedimento comum, pois há a necessidade de provar fatos novos, como a titularidade do direito do poupador e o valor devido. Sem razão. Não há fato novo a ser provado. A apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas que serão baseadas nos demonstrativos financeiros, sendo necessária apenas a prova pericial. A titular do direito é a agravada, cessionária dos créditos oriundos dos valores indevidamente cobrados a título de correção monetária em março/1900 referente as cédulas rurais no 87/00358-6, 88/00390-6, 88/00762-6 (ID. 130179867 e 130179868 – autos principais). Nesse sentido, o seguinte precedente de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE APLICAÇÃO. PLANO COLLOR I. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA [...] 11. No caso dos autos não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois o agravado trouxe aos autos documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e depende da apresentação de documentos em posse do agravante para apurar o quantum debeatur, razão pela qual a liquidação deve ser realizada pelo procedimento de arbitramento em razão da natureza do objeto da liquidação [...] (Acórdão 1432372, 07398701020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO O agravante alega que: 1) há carência da ação por ausência de interesse de agir porque o autor não apresentou os comprovantes de quitação do financiamento; 2) a petição inicial é inepta porque não foram juntados os documentos essenciais para a propositura da ação; 3) o contrato rural objeto dos autos utilizou de outras fontes de recursos que não a caderneta de poupança, portanto não há que se falar em direito à devolução de valores com fundamento na controvérsia acima, faltando-lhe inclusive interesse de agir. Sem razão. Deve ser mantido o entendimento exarado na decisão agravada, no sentido de que a autora informou que é cessionária das cédulas rurais pignoratícias e requereu a apresentação dos documentos comprobatórios em posse do Banco e o direito ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. A via eleita é adequada e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão de receber a importância que lhe julga ser devida. Não há inépcia da inicial, pois o dever de apresentar a documentação necessária para os cálculos dos valores a serem recebidos pela autora é da instituição financeira. Ademais, a comprovação da titularidade individual do direito da agravada, que apresentou documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, a legitima a executar a sentença coletiva e afasta a tese de inépcia da inicial. Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 16:23:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador